Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-88.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000562-88.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000562-88.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso/MT

Recorrente(s):

Estado De Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcelo Aparecido Alcantara Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO DEVIDO DE CDA. PAGAMENTO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO DA PGE ENVIAR COMUNICADO AO CARTÓRIO ACERCA DO PAGAMENTO. COMUNICAÇÃO NÃO ENVIADA. PROTESTO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, todavia, havendo comprometimento do Estado em enviar comunicado ao cartório, via convenio com o Instituto de Protesto, acerca do pagamento da dívida, para possibilitar o cancelamento, e não o fazendo, comete ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se esta encontra-se adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, confirmando a tutela antecipada nos autos, e determinar o cancelamento do protesto n° 10957 do Cartório do 2° Ofício Extrajudicial de Marcelândia-MT, determinando que o reclamado proceda no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, bem como CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).

No caso em analise restou incontroverso que o autor foi protestado pelo Estado de Mato Grosso, onde a CDA em questão se refere a débitos de IPVA do ano de 2018, débito este que foi devidamente pago quando ocorreu a venda do veículo e consequentemente transferido junto ao Detran em 2019.

Aduz o Recorrido que cabia ao Estado providenciar a baixa do protesto, porém, não procedeu e não informou o Cartório com relação ao pagamento, o que teria lhe gerado prejuízos. Alega ainda que o protesto foi realizado em cidade totalmente distinta ao endereço do licenciamento do veículo.

Por sua vez, o Estado, ora Recorrente, afirma que cumpriu com o seu dever de CANCELAMENTO da Certidão de Dívida Ativa em tempo hábil, cabendo ao Requerente promover o pagamento das custas no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Marcelândia - MT, e por consequência, obter o levantamento da restrição em seu desfavor.

Pois bem, no tocante à responsabilidade da baixa de protesto de título devido, segundo a lei Nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, artigo 26, § 1º e 2º, o procedimento de cancelamento de protesto é de qualquer dos interessados, portanto, a responsabilidade é do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório, com o pagamento dos emolumentos.

No caso de dívida ativa, a Procuradoria Geral, por meio de um convenio com o Instituto de Protesto, envia de forma eletrônica a autorização para cancelamento do protesto direto ao cartório competente, bastando o devedor comparecer ao cartório e efetuar o pagamento dos emolumentos e solicitar o cancelamento.

A referida informação consta inclusive no site do Governo do Estado de Mato Grosso (
http://www.mt.gov.br/-/8167728-servico-prestado-por-cartorio-de-protesto-na-pge-agrada-contribuintes
),
in verbis:

Procedimentos

Quando o cidadão não paga impostos de competência do estado, a Procuradoria-Geral inscreve na dívida ativa e emite as respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que são encaminhadas aos cartórios para protesto. Por meio do convênio com o Instituto de Protesto, os envios são realizados de forma eletrônica para todos os 79 cartórios da especialidade no estado.

Os tabelionatos, por sua vez, fazem a intimação dos devedores para quitarem ou se manifestarem em três dias úteis, conforme determina a Lei 9.492/97. Caso não haja o pagamento, a CDA é protestada e o registro desse protesto passa a constar na Central Nacional de Protesto (CNP).

Ocorrendo a quitação da dívida com o Estado, a PGE-MT emite a autorização para o cancelamento do protesto direto no sistema do IEPTB-MT. Essa autorização substituiu a carta de anuência que é emitida pelo credor quando a tramitação é feita em papel.

Pagos os emolumentos devidos, o cancelamento do protesto é feito em até cinco dias úteis sem a necessidade do contribuinte se deslocar até o cartório de origem. ( Com Assessoria IEPTB-MT)

No caso dos autos, o autor afirma que procurou o cartório de Marcelândia, onde o título estava protestado, e por sua vez, foi informado pela tabeliã que não havia qualquer comunicação de pagamento do débito, e sem a comunicação não havia como proceder o cancelamento.

Em que pese a alegação do Estado de que a responsabilidade de providenciar a baixa é do devedor, em momento algum comprovou que houve o envio da comunicação de pagamento ao cartório para possibilitar ao devedor efetuar o pagamento das custas da baixa do protesto.

Desta forma, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

Sendo assim, em razão da ausência de comunicação da quitação do débito, a sentença merece ser mantida.

No tocante ao
quantum
da condenação, entendo que está fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021